Tribunal: CARF
Processo: 10314.003832/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AÇÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N° 48.
A concessão de liminar tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito, ou seja, dos procedimentos de cobrança, enquanto o Poder Judiciário examina o mérito da questão, não afetando, porém, a lavratura do auto de infração, etapa prévia, pela qual se constitui o referido crédito. Aplicação da Súmula CARF n° 48.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, consoante a Súmula CARF no 11.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1. MATÉRIAS RECURSAIS JULGADAS PELO TRF DA 3a REGIÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula n° 1 vinculante, cf. Portaria MF no 277/2018, DOU 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.003832/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.534 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ARMCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AÇÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF
N° 48.
A concessão de liminar tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito, ou
seja, dos procedimentos de cobrança, enquanto o Poder Judiciário examina o
mérito da questão, não afetando, porém, a lavratura do auto de infração, etapa
prévia, pela qual se constitui o referido crédito. Aplicação da Súmula CARF n°
48.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF no 11.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1. MATÉRIAS RECURSAIS
JULGADAS PELO TRF DA 3a REGIÃO. NÃO CONHECIMENTO.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial” (Súmula n° 1 vinculante, cf.
Portaria MF no 277/2018, DOU 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e de ocorrência de prescrição e, no mérito, não
conhecer o recurso voluntário em virtude de concomitância com o Mandado de Segurança n°
2006.61.00.002695-8.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003832/2009-44
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003832/2009-44

Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antonio Borges.

Relatório
Na origem, foi lavrado auto de infração para prevenção da decadência, tendo em
vista o descumprimento de norma legal estabelecida no setor aduaneiro:
001 - IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE
O importador submeteu a despacho de importação as mercadorias, conforme descritas
nas Licenças de Importação a seguir relacionadas:
a) LI 05/1880776-0, vinculada à ad. 01 da DI 05/1290108-7, registrada em 28/11/2005;
b) LI 05/1451528-4, vinculada a ad.01 da DI 05/1335882-4, registrada em 7/12/2005;
c) LI 05/1958871-9 , vinculada à ad.02 da mesma DI 05/1335882-4.
Durante ato de conferência física dos bens, surgiu dúvida por parte da fiscalização a
respeito da vida útil dos bens. Havendo a necessidade de opinião técnica dirimente, foram
solicitados dois laudos a engenheiro credenciado da Receita Federal.
À luz dos resultados constantes dos referidos laudos, a servidora responsável pelos
desembaraços da DI 05/1290108-7 e 05/1335882-4, entendeu que, no tocante à vida útil, os
bens vistoriados apresentaram divergência em relação ao que foi apresentado ao DECEX,
órgão anuente quando se trata da entrada de bens usados no País.
Por esse motivo, a servidora interrompeu os despachos, solicitando a apresentação de
novas Licenças de Importação.
Irresignada com tal exigência, pelo fato da mesma obstar a liberação das mercadorias, o
importador impetrou Mandado de Segurança 2006.61.00.002695-8, objetivando a concessão de
medida Liminar para a liberação dos bens consignados nas DI's 05/1290108-7 e 05/1335882-4,
independentemente da apresentação de novas Licenças de Importação.
Quando da apreciação do pedido, o Juízo da 11a Vara Federal Cível deferiu liminar, por
entender presentes os requisitos que ensejassem sua concessão.
Assim, em cumprimento à determinação judicial exarado nos autos do processo judicial
2006.61.00.002695-8, em trâmite na 11a Vara cível Federal, houve a determinação, através do
Memorando IRF/SP/GAH 112/2006 de 21/02/2006, para que a fiscalização do Porto Seco
CNAGA procedesse à liberação das mercadorias submetidas a despacho de importação através
das DI's 05/129010807 e 05/1335882-4, sem a apresentação de novas LI's.
Dessa forma, procedeu-se ao desembaraço das DI's em questão.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003832/2009-44

Posteriormente, de acordo com despacho exarado às fls.
428
do
PAJ
10314.001396/2006-26, houve a manifestação do GRUJUP/SECAT/IRF/SP em relação ao
caso em comento, no sentido da necessidade de lavratura do Auto de Infração, já que a
liberação das mercadorias independentemente da apresentação de novas Licenças de
Importação, constitui-se em infração administrativa ao controle das importações, capitulada no
art.633, inciso II, alínea "a" do Decreto 4.543/2002, legislação vigente à época do cometimento
da infração.
Assim, por tudo que foi exposto, lavro o presente Auto de Infração cabível para a
constituição do crédito da multa atinente a infração em tela, e necessário para a prevenção de
decadência.
Devidamente impugnado o auto de infração, a 4a Turma da DRJ/RJO, acórdão n°
12-97.457, não conheceu a defesa do contribuinte, por concomitância, com decisão assim
ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL. MESMO OBJETO.
CONCOMITÂNCIA. PREVALÊNCIA DO JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente á autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia tácita às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto.
Em recurso voluntário, a empresa requer:
(i) A anulação da decisão da DRJ;
(ii) A suspensão do processo até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança;
(iii) A improcedência do lançamento por nulidade e por ocorrência da prescrição.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, contudo não
será conhecido, como se explicitará a seguir.
Nulidade do lançamento, caso não se aguarde a decisão judicial
Aduz a Recorrente que o auto de infração é nulo, pois o processo deve ficar
suspenso até que sobrevenha o trânsito em julgado do Mandado de Segurança.
Contudo, não há razão no argumento, pois o auto de infração foi constituído para
a prevenção da decadência prevista no art. 139 do Decreto-lei n° 37/66:
Decreto-Lei n° 37/66:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003832/2009-44

Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
A concessão de liminar tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito, ou
seja, dos procedimentos de cobrança, enquanto o Poder Judiciário examina o mérito da questão,
não afetando, porém, a lavratura do auto de infração, etapa prévia, pela qual se constitui o
referido crédito. Nesse sentido, a Súmula CARF n° 48:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ocorrência de prescrição
Alega a Recorrente a nulidade do auto de infração, por ocorrência de prescrição.
Isso porque: “(...) passaram-se quase 8 (OITO) anos do início do procedimento fiscal de
cobrança. Pretenso crédito tributário não mais poderia ser exigido, nem lá em juízo, nem no
presente processo administrativo”.
Para tanto, socorre-se, ao mesmo tempo, do art. 174 do CTN; da ocorrência da
prescrição intercorrente e do art. 24 da Lei n° 11.457/2010:
CTN
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Lei n° 10.457/2010
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 36
0 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou
recursos
administrativos do contribuinte.
Não há falar-se em prescrição nos termos do art. 174 do CTN, uma vez que o
prazo prescricional sequer começou a correr por inexistir crédito definitivamente constituído, já
que pendente a análise de recurso administrativo.
Já o instituto da prescrição intercorrente é figura do processo judicial de execução
fiscal, regido pela Lei n° 6.830/1980, no art. 40, §4o:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o
prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante
judicial da Fazenda Pública.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003832/2009-44

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou
encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o
juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato.
Assim, se decorrido um ano, sem que haja bens do devedor localizados, o juiz
ordenará o arquivamento do feito. Após, transcorridos mais 5 anos deste arquivamento, poderá o
juiz, após oitava da Fazenda Pública, decretar a prescrição intercorrente e extinguir o processo
executivo fiscal, com julgamento de mérito.
Observa-se a total dissonância desse instituto do processo judicial com qualquer
tema desta ação fiscal. De toda a sorte, a Súmula n° 11 do CARF encerra a questão, ao imperar
que: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Por fim, o julgamento de recurso administrativo após os 360 dias do art. 24 da Lei
n° 11.457/2010 não caracteriza extinção do crédito constituído pelo auto de infração, por
ausência de previsão legal nesse sentido.
Afastadas, portanto, as preliminares de prescrição.
Existência de concomitância e nulidade da DRJ, por ausência de manifestação sobre os
argumentos da impugnação
Entendo que a preliminar se confunde com o mérito do recurso. Isso porque a
DRJ não conheceu a impugnação, em decorrência de concomitância com o Mandado de
Segurança n° 2006.61.00.002695-8.
No tocante às DI 05/1290108-7 e 05/1335882-4, a autuação decorreu da
divergência da vida útil dos bens vistoriados em relação ao que foi apresentado ao DECEX, o
que demandou a apresentação de novas Licenças de Importação para DI 05/1290108-7 e
05/1335882-4. Consequentemente, a liberação das mercadorias independentemente da
apresentação de novas Licenças de Importação é infração administrativa ao controle das
importações, capitulada no art. 633, inciso II, alínea "a" do Decreto 4.543/2002, por isso fora
aplicada a multa.
Em impugnação ao auto de infração, a empresa tratou da legislação atinente à
importação de materiais usados e da impropriedade da determinação de emissão de novas LI e
consequente cominação de multa, devido a vida útil dos bens importados; dos limites da
competência do assistente técnico da Receita Federal; da identidade dos bens importados com os
descritos nas LIs e do estado de conservação dos bens. Concluiu que: o processo de importação
seguiu estritamente os trâmites legais; foram emitidos os laudos técnicos exigidos por empresa
de reconhecida capacidade técnica; toda a documentação foi analisada e aprovada pelo DECEX,
tendo como resultado o deferimento das licenças de importação e que não há que se falar em
emissão de novas Licenças de Importação, tampouco da consequente exigência de multa.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003832/2009-44

Por sua vez, a decisão judicial proferida pelo Juízo da 11a Vara Federal Cível –
SP, nos autos do Mandado de Segurança n° 2006.61.00.002695-8, consignou:
O presente mandado de segurança foi impetrado por ARMCO DO BRASIL S/A
em face do INSPETOR DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO, cujo objeto é a
liberação de mercadorias. Narrou o impetrante que realizou todos os procedimentos
exigidos para importação de equipamentos usados, tendo obtido as respectivas
licenças emitidas pela Receita Federal. No entanto, quando da chegada dos
equipamentos, a liberação foi obstada sob o fundamento de que o maquinário não
tinha mais vida útil e que havia divergência entre os bens licenciados e aqueles
importados. Em consequência, estavam sendo exigidas novas licenças e declarações
de importação. Sustentou que tais exigências são ilegais, bem como acarretariam o
pagamento de multa de 30% do valor dos bens importados, causando-lhe prejuízos.
O impetrante pede a concessão de segurança a fim de "[...] a) ter
desembaraçados os bens importados sob autorização prévia da Receita Federal; b) ter
reconhecida a correção das licenças de importação emitidas, bem como de todo o
procedimento de importação efetivado, afastando-se, assim, a exigência de
emissão de novas licenças e declarações de importação". Juntou documentos (fls.
02-23 e 24-389). Emenda à inicial às fls. 406-407.
O pedido liminar foi deferido (fls. 392-394). Devidamente notificada, a
autoridade coatora prestou informações, nas quais explanou sobre o funcionamento do
sistema SISCOMEX, explicou sobre os procedimentos de importação de máquinas
usadas e, sobre as importações em questão, afirmou que o desembaraço das máquinas
foi impedido em razão de terem sido encontradas, pelo assistente técnico da Receita
Federal, divergências entre o laudo apresentado ao DECEX pelo impetrante e o
realizado quando da liberação da mercadoria e, por fim, defendeu a fiscalização
realizada. Pediu a improcedência (fls. 410-424). A União (Fazenda Nacional) interpôs
agravo de instrumento, o qual foi convertido em retido e apensado aos autos (fls. 428-
442). O Ministério Público Federal aduziu não haver interesse público suficiente a
ensejar sua intervenção no feito (fls. 444-445). É o relatório.
Fundamento e decido.
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há
preliminares a serem dirimidas.
O ato coator que se pretende afastar nesta ação é a não liberação de
maquinário usado importado e a exigência de apresentação de novas licenças e
declarações de importação e pagamento de multa. Os documentos anexados aos
autos comprovam que as exigências preliminares à importação foram
devidamente cumpridas, tendo a impetrante obtido licença de importação e que a
controvérsia se instalou na fase de despacho aduaneiro. A documentação indica
que a liberação dos maquinários foi obstada em razão de laudo pericial elaborado por
perito credenciado pela Secretaria da Receita Federal, juntado aos autos às fls.
251/336.
No sistema informatizado de acompanhamento de despacho constam as
seguintes informações quanto ao procedimento de liberação dos bens importados pela
impetrante:
DI
DIRECIONADA
PARA
O
CANAL
VERMELHO
DE
CONFERÊNCIA ADUANEIRA, NOS TERMOS DA IN/SRF N. 206/2002, DEVIDO
AO ESTADO FÍSICO DAS MERCADORIAS. RECEBIDO O LAUDO DO
ENGENHEIRO CREDENCIADO PELA SRF. DE ACORDO COM O MESMO, DE
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003832/2009-44

QUE RECEBEU CÓPIA O IMPORTADOR, O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ
COMPLETAMENTE DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO VISTORIADO,
DEVENDO SER LEVADAS (sic) EM CONTA AS OBSERVAÇÕES DE VIDA
ÚTIL, QUE ESTÃO EM DESACORDO COM AS APRESENTADAS AO ÓRGÃO
ANUENTE PARA A ENTRADA DE MERCADORIAS USADAS NO PAÍS, QUAL
SEJA, DECEX À LUZ DO NOVO LAUDO APRESENTADO, SOLICITO
EMISSÃO DE NOVAS LICENÇAS DE IMPORTAÇÃO POR PARTE DO DECEX,
QUE DEVE ANALISAR E AUTORIZAR A ENTRADA OS EQUIPAMENTOS
USADOS NO PAÍS.
As decisões da autoridade administrativa remetem aos laudos técnico
elaborados pelo perito. O perito não foi conclusivo em afirmar que havia divergência
entre a mercadoria examinada e a descrita na Declaração de Importação, limitou-se a
mencionar que não encontrou identificação no painel e que algumas informações
somente poderiam ser constatadas com o equipamento em operação. Assim, a
princípio, a falta de identificação no painel não pode obstar a liberação da mercadoria
que, ressalte-se, constitui maquinário de grande porte e usado. De outro giro, a
discussão acerca do tempo de uso das máquinas, neste momento de desembaraço
da mercadoria, não teria lugar, uma vez que a questão foi analisada quando da
expedição da autorização de importação. Desta forma, afigura-se ilegal o ato da
autoridade de obstar a liberação da mercadoria, exigindo novas licenças de
importação.
Decisão
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e concedo a segurança
para determinar à autoridade Impetrada que libere os bens objeto da importação,
referentes às DIs de números 05/1335882-4 e 05/1290108-7, independentemente da
apresentação de novas licenças de importação e pagamento de multa. A resolução do
mérito dá-se nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.
Mantenho a liminar anteriormente deferida.
Publique-se, registre-se e intimem-se. Sentença sujeita ao reexame necessário.
São Paulo, 05 de agosto de 2010.
Por sua vez, o acórdão da apelação, no TRF 3a Região, ratificou a sentença:
I - Dos fatos
Mandado de segurança impetrado por Armco do Brasil S/A. contra ato
praticado pelo Inspetor da Receita Federal em São Paulo/SP, com vista à liberação das
mercadorias objeto das Declarações de Importação n.o 05/1335882-4 (Id 104181548,
p. 13/22) e 05/1290108-7 (Id 104181548, p. 23/27).
Para melhor compreensão da questão, faço uma breve exposição dos fatos, tais
como apresentados no feito:
a) com vista à ampliação de suas atividades e considerada a ausência de
maquinário similar no Brasil, a impetrante importou equipamentos usados
provenientes da Alemanha, destinados ao tratamento do aço;
b) deferidas as licenças de importação, as máquinas foram importadas e
remetidas a uma estação aduaneira interior (porto seco), local onde seria realizado o
despacho aduaneiro;
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003832/2009-44

c) a mercadoria foi parametrizada no canal vermelho e, analisada por técnico da
Secretaria da Receita Federal, concluiu-se que, em razão do estado físico dos bens,
deveria o importador apresentar novas licenças de importação.
II – Da importação de material usado
Cinge-se a questão ao exame da legalidade da retenção das mercadorias
com a exigência da apresentação de novas licenças de importação.
A operação realizada pela apelada foi precedida do deferimento de licença de
importação pela autoridade aduaneira (LI 05/1958871-9 e 05/188776-0), cuja
exigência fundamentava-se nos artigos 9o, inciso II, alínea “e”, e 35 da Portaria
editada pela Secretaria de Comércio Exterior - SECEX n. o 14/04, que assim dispunha:
Art. 9o Estão sujeitas a licenciamento não automático as seguintes
importações:
(...)
II - as efetuadas nas situações abaixo relacionadas:
(...)
e) de material usado;
Art. 35. A importação de mercadorias usadas está sujeita a licenciamento não
automático, previamente ao embarque dos bens no exterior.
Em ato de conferência aduaneira, após a realização de perícia pela Secretaria da
Receita Federal, o despacho aduaneiro foi interrompido, ao entendimento de que não
foi atendido pelo importador o disposto nos artigos 22 e 23 da Portaria DECEX n.o
08/91, verbis:
Artigo 22 – Serão autorizadas importações de máquinas, equipamentos,
aparelhos, instrumentos, ferramentas, moldes e contêineres para utilização como
unidade de carga, na condição de usados, atendidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
(...)
b) tenham, na data de registro do pedido de importação, idade inferior ao
limite de sua vida útil, o que deverá estar devidamente comprovado em laudo técnico
de vistoria e avaliação apresentado junto com o pedido de guia de importação, ou
documento equivalente.
Art. 23. Em todos os pedidos da espécie será exigida a apresentação de laudo
de vistoria e avaliação do material a importar, firmado por entidade especializada, de
reconhecida capacidade técnica, cuja habilitação para certificar deverá ser
comprovada junto à SECEX, constando:
a) ano de fabricação;
b) ano de reconstrução, recondicionamento ou revisão, com indicação das
partes ou peças substituídas e seu valor global;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003832/2009-44

c) declaração de que as condições operacionais e tolerâncias mantêm-se
idênticas às de unidades análogas novas, dentro das normas técnicas vigentes e
exigidas no país de origem;
d) diferenças tecnológicas existentes entre a unidade vistoriada e a unidade
nova do gênero;
e) vida útil média do bem;
f) valor de mercado, valor de reprodução (isto é, valor do bem idêntico, porém
novo) e valor de reposição (isto é, valor do bem análogo, tecnologicamente
atualizado); e
g) peso líquido.
[destaquei]
Da análise dos autos verifica-se que a apelada obteve as autorizações para
importação do equipamento usado (LI 05/1958871-9, Id 104179906, p. 37/38 e LI
05/1880776-0, Id 104179906, p. 45/46), com a apresentação do laudo técnico de
vistoria e avaliação da mercadoria exigido pela Portaria MICT n.o 370/94 (Id
104179906, p. 49/106, Id 104179907, p. 01/69 e Id 104179908, p. 01/51), em
observância às normas que regulavam a matéria. Desse modo, conforme
observado pelo julgador de primeiro grau, a discussão acerca do tempo de uso
das máquinas, durante o despacho aduaneiro, é descabida, uma vez que a
questão foi analisada quando da expedição da licença de importação.
Assim, verificada a ilegalidade da exigência, é de rigor a manutenção da
sentença.
Por fim, as questões relativas aos demais dispositivos mencionados no recurso,
quais sejam, 204, 509, 510 e 722 do Decreto n.o 4.543/02, bem como as IN SRF n.o
206/02 e 157/1998, não interferem nesse entendimento pelos motivos já indicados.
III - Do dispositivo
Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação.
Diante disso, confirma-se a existência de concomitância entre este processo
administrativo e o mandado de segurança, nos termos da Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF n° 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso, a matéria de mérito discutida no processo administrativo foi submetida à
apreciação do Poder Judiciário, porquanto o Mandado de Segurança não tratou apenas da
liberação das mercadorias importadas sem o pagamento da multa, houve a análise da legalidade
da exigência de novas licenças de importação e a insubsistência da multa aplicada, com a
conclusão de que a discussão acerca do tempo de uso das máquinas, durante o despacho
aduaneiro, é ilegal. Logo, não cabe a exigência de novas licenças de importação, tampouco a
aplicação de multa.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003832/2009-44

Dessa forma, não há nulidade da decisão da DRJ, diante do não conhecimento da
matéria submetida ao Poder Judiciário.
Na mesma toada, a matéria de mérito do recurso voluntário também não pode ser
conhecida.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração e de
ocorrência de prescrição e, no mérito, não conhecer o recurso voluntário em virtude de
concomitância com o Mandado de Segurança n° 2006.61.00.002695-8.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 546
DF CARF MF
Original